Tribunal: STF
Processo: ARE 1278839
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da Quinta Região, assim ementado (Vol. 8, fl. 161):
    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA. PENSÃO ESTATUTÁRIA POR MORTE. LEI Nº 3.373/58. 
    1. Mandado de segurança impetrado por beneficiária de pensão estatutária por morte (na condição de filha solteira maior não ocupante de cargo público permanente), contra ato do Diretor do Foro da Seção Judiciária de Pernambuco que determinou o cancelamento da mesma com fundamento em acórdão do TCU onde se teria entendido que a pensão não seria devida em face da impetrante perceber do Regime Geral de Previdência Social - RGPS aposentadoria por tempo de contribuição, o que descaracterizaria a dependência econômica em relação ao instituidor da pensão;
    2. Se o impetrado é o detentor da atribuição funcional própria para a concretização do ato impugnado, deve ser considerado autoridade coatora e, assim, legitimado para figurar no polo passivo da impetração. Não há que se falar, portanto, que o ato coator teria sido praticado pelo TCU e que a competência, em vista disso, seria do STF;
    3. A lei que disciplina o recebimento do benefício de pensão por morte é aquela em vigor à época da morte do instituidor. No caso, o falecimento do servidor ocorreu em 1977, quando encontrava-se vigente a Lei nº 3.373/58, de acordo com a qual para a concessão da pensão temporária à filha maior, apenas era exigido que a mesma fosse solteira e não ocupasse, de forma permanente, cargo público, não constituindo óbice ao seu recebimento a percepção de renda advinda da iniciativa privada;
    5. Segurança concedida. Agravo interno prejudicado.”
    Eis trecho destacado do acórdão recorrido (Vol. 9, fls. 163-166):
    “Trata-se de mandado de segurança impetrado por SANDRA CRISTINA FARIAS SANTOS em face do ato do DIRETOR DO FORO DA SEÇÃO JUDICIÁRIA EM PERNAMBUCO, que determinou o cancelamento da pensão por ela recebida, na condição de filha solteira maior não ocupante de cargo público permanente (art. 5º, parágrafo único, da Lei nº 3.373/58), com fundamento no Acórdão nº 2780/2016 do TCU, por perceber do Regime Geral de Previdência Social - RGPS aposentadoria por tempo de contribuição, o que descaracterizaria a dependência econômica em relação ao instituidor da pensão. 
    […]
    É certo que o Diretor do Foro, na qualidade de administrador público, encontra-se vinculado ao determinado no acórdão do TCU. Não se desconhece, ainda, que o entendimento daquele órgão de contas, no caso em exame, decorre de interpretação mais moderna e compatível com o estado social que vigora. Entretanto, tal vinculação não alcança o Poder Judiciário, e cumpre ao Julgador examinar se a impetrante, de acordo com as normas que regem a matéria, possui o direito de continuar percebendo a pensão que lhe fora deferida. 
    Conforme já definido pelo eg. STF, a lei que disciplina o recebimento do benefício de pensão por morte é aquela em vigor à época da morte do instituidor. No caso, o falecimento do servidor ocorreu em 1977, quando encontrava-se vigente a Lei nº 3.373/58, que assim dispunha: 
    […]
    Infere-se dos dispositivos acima transcritos que para concessão da pensão temporária à filha maior, apenas era exigido que a mesma fosse solteira e não ocupasse, de forma permanente, cargo público, não constituindo óbice ao seu recebimento a percepção de renda advinda da iniciativa privada”. 
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Vol. 8, fl. 238).
    No Recurso Extraordinário (Vol. 8, fl. 271), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta violação aos artigos 37, caput, 70, 71, 102, I, d, c/c o art. 109, VIII, da Constituição Federal, pois (a) “o ato coator foi praticado pelo egrégio TCU - Tribunal de Contas da União, assim, o juízo do primeiro grau é absolutamente incompetente para processar e julgar o presente mandado de segurança” (Vol. 8, fl. 275); e (b) “o pedido formulado pela impetrante nesses termos se mostra, no presente caso, juridicamente inviabilizado, uma vez que o Tribunal de Contas da União é constitucional e legalmente competente para a apreciação da matéria” (Vol. 8, fl. 277).
    Ao sustentar a repercussão geral da questão constitucional, estes são os argumentos da parte relativos ao caso concreto (Vol. 8, fl. 274):
    “No assunto, pode-se anotar o MS nº 34.677-DF, impetrado pela Associação Nacional dos Servidores da Previdência e da Seguridade Social em face do Acórdão nº 2.780/2016-TCU, em 04.04.17, em que a Suprema Corte, através do em. Relator Ministro Edson Fachin, após reconhecer a sua competência ante a legitimidade do TCU, deferiu parcialmente "o pedido de liminar, nos termos do art. 7º, III, da Lei 12.016/2009, para suspender, em parte, os efeitos do Acórdão 2.780/2016 em relação às pensionistas associadas à Impetrante até o julgamento definitivo deste mandado de segurança, mantendo-se a possibilidade de revisão em relação às pensões cujas titulares ocupem cargo público de caráter permanente ou recebam outros benefícios decorrentes da alteração do estado civil, como a pensão prevista no art. 217, inciso I, alíneas a, b e c, da Lei 8.112/90, ou a pensão prevista no art. 74 c/c art. 16, I, ambos da Lei 8.213/91, ou seja, pensões por morte de cônjuges ." Grifou-se.
    Some-se a isso a numerosidade de demandas existentes em todo o país decorrentes do citado acórdão do TCU, o que denota a relevância do tema do ponto de vista econômico, político, social e jurídico, ultrapassando, sem dúvida, os interesses subjetivos do processo.
    Resta assim demonstrado que o presente recurso atende ao requisito da repercussão geral.”
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao apelo extremo, ao fundamento de que não há ofensa direta à Constituição Federal, bem como que a análise da pretensão recursal demandaria o revolvimento do conteúdo probatório dos autos (Vol. 8, fl. 318)
    No Agravo, a parte agravante refutou todos os óbices apontados na decisão agravada (Vol. 8, fl. 325).
    É o relatório. Decido. 
    Introduzido pela Emenda 54, de 1º de julho de 2020, o § 1º do art. 326 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto”.
    O presente Recurso Extraordinário foi interposto em mandado de segurança, proposto com o fito de restabelecer benefício de pensão estatutária por morte. A recorrente suscita (a) a incompetência do Juízo de 1º grau, pois a autoridade coatora é mera executora de ordem do TCU e (b) a validade do ato administrativo que cassou a pensão temporária de que trata a Lei 3.373/1958.
    Pois bem: os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    No presente caso, a parte recorrente não apresentou elementos concretos, indicativos da presença de repercussão geral. 
    Além disso, a questão controvertida não extrapola os limites da causa e o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.
     Diante do exposto, com base no art. 326, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de agosto de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente